Tribunal: TJSP
Processo: 1002362-48.2021.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
APELAÇÃO – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL (RIO CLARO) – AÇÃO ORDINÁRIA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – Pretensão inicial da autora, servidora pública municipal, titular do cargo de provimento efetivo de "agente comunitário de saúde", voltada ao reconhecimento de seu suposto direito ao adicional de insalubridade - sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a ré ao pagamento

Ementa:
APELAÇÃO – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL (RIO CLARO) – AÇÃO ORDINÁRIA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – Pretensão inicial da autora, servidora pública municipal, titular do cargo de provimento efetivo de "agente comunitário de saúde", voltada ao reconhecimento de seu suposto direito ao adicional de insalubridade - sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a ré ao pagamento do benefício a partir de março de 2020 no percentual de 20% sobre o salário mínimo – Preliminar ex officio: sentença que incorreu em violação ao princípio da adstrição ("extra petita") - infração aos limites objetivos da demanda – pedido expresso para concessão de insalubridade em período específico que deve ser observado estritamente - anulação do DECISUM em parte – autonomia dos capítulos da sentença – aplicabilidade - Preliminar: cerceamento do direito de defesa inexistente – suficiência de instrução do feito – o Juiz é o destinatário da prova, devendo admitir somente aquelas consideradas indispensáveis à formação do seu convencimento (art. 370 cc. art. 371, do CPC/2015) – laudo pericial colacionado aos autos que comprova a condição insalubre do ambiente em que a autora exerce suas atividades – valor do adicional que deve guardar proporcionalidade com o grau de insalubridade do ambiente laborativo (médio – 20%) – precedentes – DATA INICIAL – em regra, a concessão do adicional de insalubridade pela via judicial deve ter como termo inicial a data de elaboração do laudo pericial, momento em que foram verificados os requisitos indispensáveis à percepção da vantagem de natureza pro labore faciendo – precedentes do C. STJ - peculiaridade dos autos em que a própria decisão de saneamento determinou que a prova técnica fosse realizada considerando como termo inicial março de 2020 – inocorrência de eficácia retroativa do laudo pericial sentença de procedência mantida. Recurso da Fundação municipal desprovido e reexame necessário provido em parte para fins de anular em parte a sentença no que excede o pedido inicial.